Tribunal: TJSP
Processo: 0026075-05.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0026075-05.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
ANTONIO SIMÃO FILHO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026075-05.2019.8.26.0554/50000 - Voto no 24.717-A
2
Voto no 24.717-A
Embargos de Declaração no 0026075-05.2019.8.26.0554/50000
Embargante: Antônio Simão Filho
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Santo André
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão,
os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Simão Filho contra o Acordão de fls. 185/188 que não conheceu
do recurso por ele interposto, mediante votação unânime.
Discorda o recorrente quanto à argumentação do
decisum. Alega que, “considerando que a apelação foi interposta de
decisão que determinou a baixa e arquivamento do CUMPRIMENTO
DEFINITIVO DE SENTENÇA, requer seja sanada a contradição
apresentada, que considerou tratar-se de cumprimento provisório de
sentença” (fls. 1/4).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026075-05.2019.8.26.0554/50000 - Voto no 24.717-A
3
Sendo assim, em que pesem os argumentos
ventilados pelo embargante, ajusta-se que foi utilizado adequadamente o
desfecho para o deslinde do tema, bem como abordados todos os pontos
relevantes.
Na realidade, o recurso interposto representa
discordância quanto ao entendimento apresentado pelo Colegiado que lhe é
desfavorável e pretende, por meio de embargos de declaração, rediscutir
controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Antônio
Simão Filho.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator